Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005062-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WEVERTON BERNARDO APARECIDO SILVA DO ROSARIO - CPF: 061.975.971-28 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.664.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO – CUSTÓDIA AUTORIZADA –
ENTENDIMENTO DO STJ - PRIMARIEDADE, 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA - PREDICADOS DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ARESTO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a natureza e diversidade das drogas apreendidas [pasta-base, cocaína e maconha], além de balança de precisão autorizam a prisão cautelar (HC nº 363.555/MT; HC nº 463.459/SP; HC nº 492.342/SP).

Em juízo de aparência, a dinâmica da apreensão conduz à figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(STF, HC 140379/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005062-84.2024.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DRª. LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): WEVERTON BERNARDO APARECIDO SILVA DO ROSARIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WEVERTON BERNARDO APARECIDO SILVA DO ROSARIO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1003868-26.2024.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, receptação e adulteração de placa de veículo automotor - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 180 e 311,
caput
, ambos do CP - (ID 10392991).

O impetrante sustenta que:
1) inexistiriam “
fundadas razões
” para realização das buscas pessoal e domiciliar 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) “
o paciente possui residência fixa na Rua São Benedito, n.º 1.888, Bairro São José, Sorriso – MT, onde poderá ser localizado para recebimento das notificações processuais alusivas ao feito
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(ID 204784682), com documentos (ID
204784683
).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em plantão judiciário (ID 204807151).

O Juízo singular prestou informações

(ID 204830678).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e concessão em parte, em parecer assim sintetizado:

“[...]Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – nulidade de provas - busca pessoal e invasão de domicílio – não conhecimento – supressão de instância – Pleito ainda não formulado perante o Juízo a quo natural – requerimento só formulado em sede de audiência de custódia, perante do Juízo plantonista - Legalidade da busca pessoal e posterior ingresso dos Policiais na residência em razão de fundadas suspeitas - Paciente abordado após denúncia de transeuntes, de que cidadão com as suas características estaria comercializando drogas na região - localização de substâncias em sua mochila, tal como a denúncia relatava - fundada suspeita que legitima a ação policial - mérito - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta do Paciente - fundamentação relativa a anotações criminais pretéritas, que não se sustenta, eis que só possui dois registros pelo uso de substâncias entorpecentes - suposta participação em organização criminosa que não estou minimamente demonstrada - ausência de risco à ordem pública - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco, promotora de Justiça – ID 208652655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.3.2024, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Em análise ao requerimento de relaxamento do custodiado Weverton Bernardo Aparecido Silva do Rosário sob a alegação da ausência de justa causa para a busca pessoal, este Juízo REJEITA o pedido, tendo em vista a demonstração nos depoimentos acostados no evento n. 143138341 e 143138343 da fundada suspeita de que o referido se encontrava em atividade suspeita devido ao monitoramento do imóvel pelos integrantes da força de segurança com a indicação de movimentação atípica residencial, corroborada, depois, pela localização dos entorpecentes.

Por sua vez, em relação ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante dos custodiados no que tange à imputação do delito de adulteração de sinal identificador, este Juízo REJEITA o pedido, tendo em vista que a referida motocicleta se encontrava na posse de Weverton Bernardo Aparecido do Rosário, mas que seria de propriedade do custodiado Carlos Eduardo Alves dos Santos. Assim, tem-se que aquele que se encontra na posse do bem ou sendo proprietário do bem, há indícios do cometimento do referido crime, o qual será efetivamente apurado na fase instrutória de eventual ação penal relativo ao referido crime.

De outro lado, no que tange ao pedido de relaxamento de prisão em razão do ingresso no domicílio do custodiado Carlos Eduardo Alves dos Santos sem mandado judicial, este Juízo REJEITA o pedido, isso porque o acesso à referida morada do segregado se deu em razão da própria flagrância delituosa, que teve como embasamento o relato do custodiado Weverton Bernardo Aparecido do Rosário, o qual teria informado que quantidade de entorpecentes estavam localizado no referido logradouro, o que restou demonstrado na diligência.

Assim, analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos [...]

Há indícios de autoria, constatada pelo termo de depoimento dos Servidores Públicos Estaduais (Tenentes/PMMT) e Policiais Militares que participaram das diligências e encontraram na residência do segregado a quantidade de entorpecentes e dinheiro, além de balanças de precisão para a preparação da droga (Id n. 143130639).

Foi realizado exame laboratorial pela POLITEC (Id n. 143130859).

Além disso, restou também suficientemente demonstrado neste momento processual a apreensão dos objetos ilícitos (Id n. 143130841 e 143130843).

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso seja concedida liberdade provisória, há risco à ordem pública, na reiteração da conduta criminosa no comércio local de entorpecentes, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. [...]

Por sua vez, o custodiado Weverton Bernardo Aparecido Silva do Rosario também possui diversos procedimentos criminais referentes à crimes ligados ao tráfico de drogas. Além disso, suspeita-se que ele integra organização criminosa (Id n. 143130850 e 143130849).

Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta aos custodiados será inócua, pois certo se mostra que eles não pretendem se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo de rigor a prisão preventiva.

Nesse quadro, a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública.

Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas, não pode o Poder Judiciário permitir que os acusados encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS e WEVERTON BERNARDO APARECIDO SILVA DO ROSARIO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública.”
(Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito - ID 204784683)
.

Em 17.2.2024, o paciente fora denunciado por
tráfico de drogas, receptação e adulteração de placa de veículo automotor (ID 152818912).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas - apreensões de “
uma porção média de substância análoga a maconha, um pote de vidro contendo a mesma substância [...]

uma balança de precisão em funcionamento
” e “
duas porções de substância análoga a pasta base cocaína, dez porções de substância análoga a maconha e duas porções de substância análoga a cocaína”,
totalizando 134,42 (cento e trinta e quatro gramas e quarente e duas miligramas) de pasta-base de cocaína, 165g (cento e sessenta e cinco gramas) de cocaína e 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) de maconha –, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor [1 (uma) motocicleta, HONDA BROS, cor branca, produto de roubo, com placas diversas das originais].

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a natureza e diversidade das drogas apreendidas [pasta-base, cocaína e maconha], além de balança de precisão autorizam a prisão cautelar (HC nº 363.555/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.9.2016; HC nº 463.459/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.11.2018; HC nº 492.342/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2019).

Todavia, verifica-se que o paciente não trazia consigo pasta-base de cocaína/cocaína, tendo sido apreendido, em sua posse, 200g (duzentos gramas) de maconha, droga de natureza menos nociva
(STF, HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)
.

Ademais, o paciente admitiu, durante a abordagem, que “
buscava
” drogas com o codenunciado [Carlos Eduardo Alves dos Santos], indicando seu endereço, também relatou ser viciado em maconha (ID 204784683), é primário, registra duas anotações pretérita a uso de drogas, sendo uma um ato infracional (PJe N.U 1010013-35.2023.8.11.0040), tem 18 (dezoito) anos de idade, possui endereço certo no distrito da culpa [
Rua São Benedito, n.º 1.888, Bairro São José, Sorriso/MT -
ID 204784682], bem como exerce ocupação lícita como
“ajudante de pedreiro”.

Em juízo de aparência, a dinâmica da apreensão conduz à figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Noutro giro, como bem pontuado pela i. PGJ, “
em que pese os fundamentos exarados na decisão acima transcrita, e, embora não se discuta a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, tenho que a decisão constritiva não demonstrou o Periculum Libertatis, necessário para a manutenção da custódia cautelar
” (Ana Cristina Bardusco, procuradora de Justiça – ID 208652655).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...]
não se pode desconsiderar que a natureza da substância apreendida (maconha) é de menor potencialidade lesiva e de vício, os pacientes são primários, ostentam bons antecedentes e não são contumazes na prática delitiva e nada há nos autos que desabone sua conduta. Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, nos termos do artigo 319 do CPP, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas.[...]
” (HC nº 173332/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) manter contato com o codenunciado [Carlos Eduardo Alves dos Santos]; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024